Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Contrato de empréstimo pessoal. Mútuo. Prestação. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débito automático. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado ao mutuário. Resolução no 4.790/2020 do conselho monetário nacional. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada a postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário do mútuo (Resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Normatização editada pela autoridade monetária. Contratos bancários. Sujeição às prescrições inerentes ao direito obrigacional e à regulação especial disposta pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Desconsideração do convencionado. Insubsistência. Cláusula ínsita à espécie contratual, ainda que não contemplada expressamente no instrumento. Decorrência da salvaguarda imposta pela autoridade competente. Inexistência de intervenção na autonomia privada e liberdade econômica. Desconsideração pelo mutuante. Asseguração imperativa. Pedido. Acolhimento. Honorários de sucumbência. Imputação à ré. Base de incidência. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Verba mensurada em descompasso com a regulação legal. Valor da causa mensurado de conformidade com o proveito econômico obtido. Interpretação sistemática da nova regulação legal. Base de cálculo da verba sucumbencial. valor da causa. Observância. Necessidade. Imperativo legal. Preliminar. Resolução extra petita. Inocorrência. Matéria atinente ao mérito da demanda. Sentença conforme os limites da lide. Preliminar rejeitada. Apelação do banco réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento aviada por consumidora em desfavor de instituição financeira com a qual mantém relacionamento, julgara procedente a pretensão autoral, de molde a cominar ao réu a obrigação de suspender os descontos automáticos implantados na conta bancária da consumidora acionante, decorrentes do contrato de mútuo que celebraram, em virtude da revogação de autorização de débito em conta apresentada nos termos da Resolução no 4.790/20 do Bacen.
II. Questão em discussão
2. Os objetos dos apelos cingem-se, preliminarmente, (i) à aferição da incorrência do provimento singular em decisão extra petita, e, no mérito, (ii) à apuração da viabilidade de se assegurar à titular de conta bancária o direito de cancelar a autorização de descontos em conta corrente concedida e estampada no instrumento contratual firmado, interrompendo os descontos que mensalmente são realizados pela instituição bancária diretamente dos ativos depositados em nome da mutuária, provenientes das prestações originárias dos mútuos celebrados entre as partes, e, por fim, (iii) à aferição do critério a ser adotado para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao banco apelado, notadamente em vista do valor atribuído à causa, de modo a verificar se a base de cálculo utilizada na origem afigurar-se-ia compatível com os parâmetros legais que regem a fixação da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, dentro dos contornos em que postulado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
4. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
5. De acordo com o disposto na resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
6. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na resolução Bacen no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
7. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (resolução Bacen no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
8. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
9. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
10. Inexistente controvérsia acerca da natureza do ato disposto em resolução editada pela autoridade monetária, que encerra normativo lato sensu e de ordem secundária, exsurge inviável que seja placitada a criação de situação de distinção com espeque na essência secundária da normatização e no argumento de impossibilidade de sobreposição ao convencionado em decorrência do princípio da força obrigatória inerente ao contrato, porquanto, estando o contrato bancário sujeito à regulação especial, a par das demais prescrições inerentes ao direito obrigacional, encontra-se subordinado ao disposto pelo banco central do brasil e pelo conselho monetário nacional.
11. A par de ressoar intuitivo, emerge inviável que qualquer entidade integrante do sistema financeiro nacional descumpra os atos editados pela autoridade monetária e reguladora do sistema, inserindo, inclusive, disposição contrária ao regulado nos contratos firmados com a correlata clientela, sob pena de infringência e sujeição às penalidades administrativas estabelecidas, dado que, defronte ambiente de serviço autorizado pelo poder público, a atividade bancária afigura-se dependente de autorização e sujeita à supervisão da autoridade monetária.
12. Diante da regulação à qual estão sujeitos a atividade bancária e os próprios contratos bancários, a manifestação do correntista no sentido de suspender os descontos automáticos implantados em sua conta corrente para realização de obrigações decorrentes de empréstimo que convencionara, conquanto contratualmente previstas, encerra simples manifestação do direito potestativo que lhe é assegurado e aplicação de cláusula ínsita ao contrato bancário, pois derivada de regulação editada pela autoridade competente para impor essa salvaguarda, afastando situação de desconsideração do contratado, intervenção sobre a autonomia privada ou vulneração da boa-fé objetiva ao ser realizada a manifestação volitiva.
13. Subsistente a previsão, na resolução editada pela autoridade monetária nacional, da possibilidade de revogação de autorização de débito automático, aludida faculdade, ainda que não contemplada explicitamente no instrumento contratual, está incorporada ao instrumento negocial que materializa o mútuo bancário, pois cláusula ínsita ao convencionado, de sorte que o manejo da salvaguarda encerra direito potestativo resguardado ao correntista, ínsito ao negócio bancário, tornando inviável que a casa bancária se recuse a assentir com a manifestação, e, recusando-se, sujeita-se à intervenção judicial como forma de ser assegurada eficácia à previsão.
14. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
15. A fixação da verba honorária de sucumbência sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, acolhido o pedido, cujo proveito econômico visado está perfeitamente delimitado pelo valor dado à causa, este deve parametrizar a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
16. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.
17. Acolhido o pedido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pela autora ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação em que o proveito econômico está delimitado nos autos (§ 8o).
IV. Dispositivo
18. Apelação do banco réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Preliminar rejeitada.